Tribunal: CARF
Processo: 13161.720526/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. LANÇAMENTO EFETUADO POR TITULAR DE ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. FUNDAMENTO DE VALIDADE.
A delegação das atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de que trata o inciso VI do art. 153 da Constituição Federal, sem prejuízo da competência supletiva da Receita Federal, retira seu fundamento de validade do inciso III do § 4o do art. 153 da Constituição Federal e, ao tempo do lançamento, estava regulamentada pela na Lei n° 11.250, de 2005.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. APTIDÃO AGRÍCOLA OUTRAS.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (outras), sem levar em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc), resta impróprio o arbitramento do VTN.
ITR. ARRENDAMENTO. INADIMPLEMENTO. SUJEITO PASSIVO.
O fato de o arrendatário descumprir o contrato de arrendamento rural não o torna terceiro e nem o torna invasor do imóvel rural. Não se trata da hipótese de invasão, exemplificada quando o imóvel rural é invadido por sem-terras ou indígenas, e nem da hipótese de imóvel em litígio judicial ocupado por terceiro de forma consolidada ao longo do tempo. O arrendatário não é terceiro e nem invasor por ser parte contratual de negócio jurídico que lhe transferiu a posse imediata do imóvel, ainda mais quando o arrendador, enquanto proprietário ou, ao menos, possuidor mediato com animus domini, postula judicialmente a rescisão do contrato, o despejo e cobrança por inadimplência.
ITR. ÁREA DE MATAS NATIVAS. ERRO DE FATO.
A alegação de erro de fato ao não se declarar área de mata nativa deve ser devidamente comprovada pela demonstração do preenchimento de todos os requisitos legais para a configuração dessa área, competindo à impugnante provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROVATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
Não prospera o pedido de devolução de prazo para juntada de laudo técnico de avaliação e de quadro de uso do imóvel rural, pois cabia ao recorrente instruir sua impugnação com tais provas.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720526/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.401 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
ENORI ANTONIO PELLIZZARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. LANÇAMENTO EFETUADO POR TITULAR DE ÓRGÃO DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. FUNDAMENTO DE
VALIDADE.
A delegação das atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos
créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, de que trata o inciso VI do art. 153 da Constituição Federal, sem
prejuízo da competência supletiva da Receita Federal, retira seu fundamento de
validade do inciso III do § 4o do art. 153 da Constituição Federal e, ao tempo
do lançamento, estava regulamentada pela na Lei n° 11.250, de 2005.
ITR.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
ARBITRAMENTO.
APTIDÃO
AGRÍCOLA “OUTRAS”.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (“outras”),
sem levar em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das
propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de
lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc), resta impróprio o
arbitramento do VTN.
ITR. ARRENDAMENTO. INADIMPLEMENTO. SUJEITO PASSIVO.
O fato de o arrendatário descumprir o contrato de arrendamento rural não o
torna terceiro e nem o torna invasor do imóvel rural. Não se trata da hipótese
de invasão, exemplificada quando o imóvel rural é invadido por sem-terras ou
indígenas, e nem da hipótese de imóvel em litígio judicial ocupado por terceiro
de forma consolidada ao longo do tempo. O arrendatário não é terceiro e nem
invasor por ser parte contratual de negócio jurídico que lhe transferiu a posse
imediata do imóvel, ainda mais quando o arrendador, enquanto proprietário ou,
ao menos, possuidor mediato com animus domini, postula judicialmente a
rescisão do contrato, o despejo e cobrança por inadimplência.
ITR. ÁREA DE MATAS NATIVAS. ERRO DE FATO.
A alegação de erro de fato ao não se declarar área de mata nativa deve ser
devidamente comprovada pela demonstração do preenchimento de todos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720526/2015-01
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720526/2015-01

requisitos legais para a configuração dessa área, competindo à impugnante
provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROVATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
Não prospera o pedido de devolução de prazo para juntada de laudo técnico de
avaliação e de quadro de uso do imóvel rural, pois cabia ao recorrente instruir
sua impugnação com tais provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da
terra nua por hectare declarado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 408/417) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 370/389) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 03/07), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2011,
cientificado em 05/05/2015 (e-fls. 34).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as Áreas de Produtos
Vegetais e de Pastagens e nem o Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 46/52), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Produtividade do imóvel. Interferência externa.
(c) Invasão de parte do imóvel por terceiros.
(d) Valor da Terra nua.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 370/389), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720526/2015-01

DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PROPRIETÁRIO.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada ano. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício
de ordem, de qualquer deles.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de oficio de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS E DE RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização,
em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, contudo, cabe acatar a área de
reserva legal averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, por força da
Súmula n° 122 do CARF, que é vinculante.
DA ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS.
Com base em prova documental hábil, cabe restabelecer parcialmente a área de
produtos vegetais, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
período de 01/01/2010 a 31/12/2010 deve ser mantida a glosa da área de pastagens
declarada para o exercício de 2011, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA. em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, votar no
sentido de considerar procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte,
contestando o lançamento consubstanciado na Notificação n° 9085.00014.2015 de fls.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720526/2015-01

03/07, para acatar uma área de reserva legal averbada tempestivamente de 86,3 há, além
de restabelecer, parcialmente, a área declarada de produtos vegetais, de 14,3 há, com
redução do VTN tributável e do imposto suplementar apurado pela fiscalização (...).
O Acórdão foi cientificado em 20/02/2020 (e-fls. 394/395 e 405) e o recurso
voluntário (e-fls. 408/417) interposto em 04/05/2020 (e-fls. 408), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante da pandemia e de Resolução CARF, observou-se o
prazo legal para a interposição do recurso.
(b) Valor da Terra Nua. A jurisprudência reconhece a ilegalidade da utilização do
VTN médio extraído do SIPT. Os valores constantes no SIPT não respeitam
critérios de localização, produtividade ou legais quanto às suas atribuições
valorativas. Sendo assim, deve ser imediatamente afastado. Se assim não for,
resta natural a mera pauta da Prefeitura, relacionada entre os documentos
anexos, meio de prova tão robusta quanto qualquer laudo.
(c) Invasão de parte do imóvel por terceiros. À época do referido exercício, o
recorrente estabeleceu contrato de arrendamento rural para uma área de
338,8ha, conforme AÇÃO SUMÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO
PARTICULAR DE ARRENDAMENTO RURAL, CUMULADA COM AÇÃO
DE DESPEJO E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO. O arrendatário
devolveu parte da área, mantendo posse ilegítima de uma área de 180,5267ha
e que foi arrendada por ele para terceiro em 21/09/2010 e este reconhece que
a área pertence ao recorrente. Assim, diante do princípio da verdade material,
a área total do imóvel deve ser reduzida, uma vez que o arrendatário tem por
sua a área de 180,5267ha, sendo possuidor de forma ilegítima e, portanto,
contribuinte do ITR, nos termos da parte final do caput do art. 4° da Lei n°
9.393, de 1996.
(d) Produtividade do imóvel. Conforme planta, podemos verificar como está
disposta a área da propriedade, dispondo o imóvel de reserva legal e
vegetação nativa, sendo que nos termos do art. 10, II, da Lei no 9.393, de
1996, essas áreas não estão sujeitas ao cálculo de ITR, conforme alíneas "a" e
"e" da referida lei. Destarte, considerando a área invadida e as áreas de
interesse ambiental e levando em consideração a realidade na qual o imóvel
estava inserido em 2011, temos dois cenários possíveis: a) O GU do imóvel
alcança 82,7% de produtividade; e b) O GU do imóvel alcança 100% de
produtividade. Portanto, em ambas as situações, o imóvel alcança o mínimo
de 80% de produtividade à qual e exige para atingir a menor alíquota.
(e) Incompetência da autoridade lançadora por sobreposição de fiscalizações.
Houve desvio de finalidade/incompetência tributária por sobreposição de
fiscalizações em razão de haver convênio delegatório de capacidade tributária
em favor de Município.
(f) Prova. Requer devolução do prazo para juntada de laudo técnico de avaliação
do imóvel e pelo novo quadro de uso do imóvel.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720526/2015-01

O órgão preparador encaminha o processo para julgamento, destacando a
tempestividade do recurso voluntário diante da Portaria RFB n° 543, de 2020, (e-fls. 424).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 20/02/2020 (e-fls. 394/395 e 405), o
recurso interposto em 04/05/2020 (e-fls. 408) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33; e Portaria RFB n° 543, de 20 de março de 2020, art. 6°). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Incompetência da autoridade lançadora por sobreposição de fiscalizações.
Considerando ser a alegação de incompetência absoluta da autoridade lançadora (no caso, titular
do Órgão de Administração Tributária Municipal) matéria de ordem pública, cabe conhecer da
alegação veiculada apenas nas razões recursais. A alegação de desvio de finalidade ou
incompetência tributária por sobreposição de fiscalizações em razão de haver convênio
delegatório de capacidade tributária em favor de Município não vinga, uma vez que a delegação
das atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários, e de cobrança
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de que trata o inciso VI do art. 153 da
Constituição Federal, sem prejuízo da competência supletiva da Receita Federal, retira seu
fundamento de validade do inciso III do § 4o do art. 153 da Constituição Federal e, ao tempo do
lançamento, estava regulamentada pela na Lei n° 11.250, de 2005. Rejeita-se a preliminar.
Valor da Terra Nua. O recorrente sustenta que o valor constante no SIPT não
respeita os critérios de localização, produtividade ou legais quanto às suas atribuições
valorativas. A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei no
9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, adotou-se o
único valor informado de aptidão agrícola no SIPT sob o título OUTRAS (e-fls. 06, 17 e 368),
restando não atendida a finalidade da norma legal. Apesar de não comungar do entendimento de
afastar a caracterização da aptidão agrícola nessa situação, adoto-o em homenagem ao princípio
da colegialidade. Diante da não observância do critério de arbitramento fixado na lei, cabível a
retificação do Lançamento para prevalecer o VTN reconhecido pelo recorrente como a refletir o
real valor das terras para o exercício objeto do lançamento. No caso em tela, o valor da terra nua
por hectare declarado.
Da alegada invasão de parte do imóvel por terceiro. O recorrente assevera que, ao
tempo do fato gerador, parte do imóvel rural estava em poder de arrendatário a manter posse
ilegítima de 180,5267 ha, tanto que protocolou ação de rescisão do contrato de arrendamento
cumulada com ação de despejo e cobrança de arrendamento (e-fls. 80/99, petição inicial). Assim,
invocando o princípio da verdade material, postula a redução da área total do imóvel em
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720526/2015-01

180,5267 ha, pois o possuidor ilegítimo seria o contribuinte do ITR, nos termos da parte final do
caput do art. 4° da Lei n° 9.393, de 1996.
O arrendatário não pode ser tido por terceiro a invadir o imóvel rural, eis que se
trata de pessoa a integrar polo de relação jurídica contratual advinda do contrato de
arrendamento firmado com o recorrente. O fato de o arrendatário descumprir o contrato de
arrendamento não o torna terceiro e nem o torna invasor do imóvel rural.
Em outras palavras, o arrendatário não é terceiro e nem invasor por ser parte
contratual de negócio jurídico que lhe transferiu a posse imediata do imóvel, tendo, no caso
concreto, o recorrente, enquanto arrendador e proprietário ou, ao menos, possuidor mediato com
animus domini, postulado mediante exercício de ação judicial a rescisão do contrato, o despejo e
cobrança por inadimplência.
Logo, não se trata da hipótese de invasão, exemplificada quando o imóvel rural é
invadido por sem-terras ou indígenas (Nota PGFN/CRJ no 08, de 2018; Parecer SEI No
3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME; Nota SEI no 2/2022/REDLIT/COJUD/CRJ.PGAJUD.PGFN-
ME), e nem da hipótese de imóvel em litígio judicial ocupado por terceiro de forma consolidada
ao longo do tempo (Solução de Consulta Cosit n° 167, de 2019).
Portanto, em face do disposto no art. 31 da Lei n° 5.172, de 1966, no caput do art.
4° da Lei n° 9.393, de 1996, o recorrente é contribuinte do ITR em relação à área total declarada,
não prosperando a pretensão de exclusão da área de 180,5267 ha, devendo observar os dados
sobre a área utilizada e respectiva produção inclusive em relação à área explorada em regime de
arrendamento (Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, §4°).
Produtividade do imóvel. Invocando plantas referentes a dois cenários possíveis, o
recorrente sustenta haver no imóvel área de pastagens e áreas de reserva legal e de vegetação
nativa, estas de interesse ambiental; áreas a serem consideradas ao lado da redução da área total
do imóvel. As plantas/cenários em questão (e-fls. 72, 73, 108 e 109) apenas informam valores a
título de área de pastagens, de reserva legal e de matas nativas e, apesar de constar identificação
e assinatura de engenheiro agrônomo (e-fls. 72 e 73), não há explicitação de como se obteve tais
valores e nem estão acompanhadas de Anotação de Responsabilidade Técnica. Logo, tais plantas
são incapazes de gerar convencimento. A decisão recorrida já acolheu a área de reserva legal de
86,3 ha, com lastro na tempestiva averbação da área na matrícula do imóvel. Em relação às áreas
de pastagens e de matas nativas, o conjunto probatório constante dos autos não possibilita
conclusão quanto à existência das áreas no imóvel rural e nem mesmo quanto à existência de
animais apascentados no ano-base. Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o
fato modificativo/impeditivo consistente no erro de deixar de declarar área de mata nativa, bem
como não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar a glosa da área de pastagens
declarada. Por fim, no que toca à área de produtos vegetais, o Acórdão de Impugnação acolheu
uma área de 14,3 ha com lastro no documento de e-fls. 282/289, não tendo as razões recursais
apresentado qualquer objeção específica quanto à análise empreendida pela decisão recorrida (e-
fls. 382).
Devolução de prazo. Não prospera o pedido de devolução de prazo para juntada
de laudo técnico de avaliação e de quadro de uso do imóvel, pois cabia ao recorrente instruir sua
impugnação com tais provas (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, § 4°).
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720526/2015-01

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer o valor da
terra nua por hectare declarado.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 432
DF CARF MF
Original